Tribunal: TJDFT
Processo: 0752154-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752154-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (ID 56002313) contra a decisão de ID 55321260, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência por ele formulado formulado na ação rescisória ajuizada em desfavor de FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS. No agravo interno (ID 56002313), o agravante defende, em suma, que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência almejada. Aduz que não há que se falar em aplicação da Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal à espécie, tendo em vista que a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC no caso é questão pacificada nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixada na sistemática dos repetitivos (Tema no 176), no sentido de que a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC. Alega, assim, a configuração da verossimilhança de suas alegações e a ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação, a autorizar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Requer, em primeiro lugar, a reconsideração da decisão agravada e, caso assim não se entenda, o conhecimento e o provimento do agravo interno pela 1a Câmara Cível, “a fim de que a tutela provisória de urgência seja deferida, suspendendo, assim, o prosseguimento do Cumprimento de Sentença de no 0030631-98.2013.8.07.0001, em trâmite na 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF” (ID 56002313 – pág. 5). Por ora, mantenho a decisão em que indeferido o pedido de tutela provisória de urgência. Retornem os autos à Secretaria para que seja intimada a ré agravada, FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS, a oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora